Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002989-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0035-28 (EMBARGANTE), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (EMBARGADO), PATRICIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 258.764.698-74 (ADVOGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 058.782.481-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL.

OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA – MATERIA ANALISADA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, restando claro no
decisum
que
a penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e §1o), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art. 835 do CPC
, de modo que c
onquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002989-13.2022.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: GRECOVEL VEÍCULO LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos pelo
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra a
GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.

Alega que o acórdão foi omisso, uma vez que
a apólice foi emitida nos termos do art. 848 do CPC e eventual insuficiência não poderia resultar no indeferimento do pedido, mas sim, na intimação da parte executada para endossar a apólice nos valores atuais,

ficando em silencio o

acórdão sobre esse ponto.

Defende ser possível a substituição da penhora nesse momento, posto que

seria atentar para a perfeita harmonia entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor com o princípio da menor onerosidade para o executado, além de estar em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, alega também

omissão do acórdão embargado, ao deixar de apreciar a matéria à luz do aparato normativo próprio (arts. 805, 835, § 2o, 847 e 848 do CPC, sobre os quais requer o devido prequestionamento e da jurisprudência sedimentada no e. STJ.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada, havendo
manifestação expressa quanto as questões pontuadas, para fim de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id no132910692).

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se Embargos de Declaração propostos pelo
HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra a
GRECOVEL VEÍCULOS LTDA
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL. - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RESPEITADA A EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO CREDOR - OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÂO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ DIFICULDADES FINANCEIRAS – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e §1o), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art. 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso. Assim, o indeferimento da substituição é medida que se impõe.

Considerando que o dinheiro tem absoluta primazia, significa dizer que para a hipótese de penhora em dinheiro o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser aplicado em abstrato, carecendo de apresentação de elementos sólidos que amparem a decisão de suplantar o princípio da efetividade da execução
.(id no 128367652)

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado no que tange a substituição da penhora

de ativos financeiro por seguro garantia, ora levantado pelo Embargante
(Id no 128367651
) :

“(...)
Conforme anotei na decisão que recebeu o presente recurso, o credor não dispõe de um poder absoluto para definir o objeto da penhora, porém, compete-lhe a iniciativa quando não satisfeita sua pretensão de forma voluntária, cabendo ao devedor o direito de impugnar a nomeação se não obedecer à gradação legal (CPC, art. 835), onde o “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC art. 835, inciso I, e §1o), tornando, inclusive, desnecessária a busca de outros bens quando sobre ele recair a constrição, tal como no caso em apreço.

Assim, na ordem de preferência a penhora em dinheiro tem evidente primazia em relação as demais alternativas, uma vez que essa opção tem liquidez imediata e permite cumprir a finalidade da execução, que é a satisfação do débito pelo devedor, de maneira mais célere e eficaz.

Deveras, da interpretação dos arts, 835, inciso I, § 1o, § 2o, realmente figura a opção da proposição intentada pela ora agravante, todavia, por se tratar de uma excepcionalidade, vincula a demonstração, pelo executado, que a situação comporta a mitigação da regra da prioridade da penhora em dinheiro, o que não ocorreu nos autos.

Inexiste qualquer elemento a indicar que a penhora de dinheiro para a conta única do poder judiciário poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais ao banco recorrente, mormente porque ficará depositado na conta única, com correção diária, e ao final, a destinação correta lhe será dada.

Com efeito, oportuno registrar que não se desconhece a orientação contida no art. 805 do CPC no sentido de que em situações onde o exequente dispõe de meios alternativos para promover a execução esta deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o executado, no entanto, no caso em tela, há
que
se homenagear o princípio da satisfação do credor em face da excepcionalidade da substituição da penhora de dinheiro por garantia ineficiente na solução da pretensão executiva, já que a prevalência da penhora sobre o dinheiro confere maios liquidez, efetividade e celeridade ao processo executivo, ainda mais tratando-se de processo que se arrasta há mais de 7 anos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – indisponibilidade de bens - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA em dinheiro por imóvel – ausência de razoabilidade – observância da ORDEM LEGAL DE PENHORA - ART. 835, DO CPC DE 2015 – recurso provido.

O novo Código de Processo Civil, em seu art. 835, manteve a prevalência da penhora de dinheiro na ordem preferencial dos bens a serem constritos, já prevista no art. 655 do CPC/73.

A própria lei trata de listar a ordem preferencial para a realização da penhora, elencando o dinheiro em espécie como o primeiro da lista,
e os bens imóveis apenas na quinta colocação. Embora o artigo elenque uma lista de ordem preferencial, esta apenas deve ser alterada quando evidenciada sua impossibilidade de cumprimento, e não por mera opção do devedor. (TJMT – A.I 1003614-57.2016.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 10/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. negócios jurídicos bancários. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. pedido de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia judicial. INVIABILIDADE. caso concreto. ausência de violação do princípio da menor onerosidade ao executado.

Não obstante a execução deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme dispõe o artigo 805 do cpc/15, não se pode desprezar que o trâmite regular do processo visa precipuamente à garantia do adimplemento da dívida.

Portanto, eventual substituição da penhora, como pretende o banco agravante, deverá ser analisada em observância a celeridade da satisfação da execução.

Com efeito, a penhora em dinheiro, considerando a condição econômica e grande capacidade financeira do banco executado, não lhe oferece qualquer prejuízo.

Em contrapartida, para a parte credora, a penhora em dinheiro apresenta maior garantia e efetividade à satisfação célere de seu o crédito.

In casu
, não subsiste, portanto, razão para que seja substituída a penhora de dinheiro por penhora de seguro garantia judicial, devendo ser observada a ordem legal do artigo 835 do CPC/15, visto que a penhora em dinheiro será sempre prioritária.

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, No 70074619024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 475-J MANTIDA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indicação de bem à garantia do Juízo para permitir a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não traduz adimplemento voluntário da obrigação, razão pela qual não elide a incidência da multa do artigo 475-J do CPC. A preterição da ordem estabelecida no artigo 655 do CPC só pode ser admitida quando comprovada a manifesta vantagem para o executado e a ausência de prejuízo para o exequente, o que não foi constatado na hipótese dos autos” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAI 174871/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Com efeito, nas informações prestadas pelo juízo de piso no presente recurso, de forma bem fundamentada e coerente esclareceu:

“(...)
Conforme se observa da minha Decisão Senhora Relatora, três foram os motivos para não aceitar a substituição da penhora pelo segurogarantia:

a) O primeiro é que, ao contrário do que insiste a agravante de forma veemente, a apólice que foi oferecida originariamente, há mais de 6 (seis) anos não possui mais valor algum; com efeito, quando ela se recusou em transferir mais de dezesseis milhões de reais bloqueados pelo Dr. José Arimatea, e posteriormente ofertou o seguro, ela ficou esquecida nos autos sem decisão da substituição, pelos diversos juízes posteriores que passaram por esta Vara, e convenientemente (uma vez que não havia cumprido a decisão judicial de transferência do valor bloqueado), a agravante se quedou calada, atitude totalmente diversa da que tem adotado agora. E nesse período ela VENCEU, NÃO FOI RENOVADA pela agravante, não possuindo mais valor algum.

Com efeito, a referida apólice teve sua vigência pactuada de 03/08/2016 até 03/08/2021, estando, portanto VENCIDA, não havendo nos autos comprovação de que tenha sido renovada (cf. apólice juntada às fls. 1.349/1.360 dos autos ainda físicos (juntados no id. 4294147)).

Ressalto que naquela apólice não há estipulação expressa de renovação automática, e sua cláusula 14.1, inciso V, estipula que a garantia se extingue “quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecendo em contrário nas Condições Especiais”.

Não há nenhuma “condição especial” firmada naquela apólice.

Assim, extinta a eventual garantia, cuja apreciação (objeto) se perdeu eis que vencida, e quedando-se inerte a agravante por mais de 6 (seis) anos em transferir para a conta única o valor bloqueado, nada mais fiz que penhorar de novo o valor atualizado.

b) O segundo motivo pelo qual recusei a substituição, ad argumentandum apenas já que o acima acredito ser suficiente, é o de que, mesmo se ainda estivesse vigendo aquele seguro (o que não é o caso, como visto), o seu valor não serviria mais para assegurar a eventual satisfação do credor. Com efeito, na época da apresentação da garantia a dívida principal atualizada era de pouco mais de dezesseis milhões, a apólice, acrescida de 30% garantia até R$ 21.937.475,89 e hoje, em razão do transcurso dos anos, o valor principal total foi atualizado atualizado e supera os trinta milhões, só o principal.

c) A terceira e última razão é que o processo caminha para o seu final, até o momento os diversos recursos manejados pela agravante tanto no Eg. TJMT quanto no STJ não têm surtido efeito algum, mostrando-se totalmente protelatórios, estamos apenas em fase de ajuste de discussões sobre cálculos e aguardando decisão desta Corte de AI anterior e não é razoável nessa fase aceitar eventual nova apólice de seguro, até mesmo porque a execução já está garantida por dinheiro, e se o seguro fosse aceito nesta fase final, provavelmente que a parte exequente teria que manejar nova demanda desta vez contra a seguradora para receber o valor segurado, iniciando nova romaria, que quase com certeza se estenderia por outras décadas. Ressalto que a romaria atual já perdura há décadas, é processo da Meta 2 do CNJ, um dos mais antigos que tenho nesta Vara Bancária, e que só não teve seu fim até agora em razão da litigiosidade exacerbada da agravante que se recusa em aceitar os diversos cálculos existentes nos autos, todos já homologados, e inclusive decisão já transitada em julgado e confirmada pelo Eg. TJMT.

A par disso, sendo a agravante grande instituição financeira, prejuízo algum lhe trará a penhora feita, não afrontando o princípio da menor onerosidade ao executado, já que ela sequer demonstrou que prejuízo aquela constrição poderia lhe causar, tanto que na petição que juntou nos autos no id. 74604577, pediu, alternativamente, em caso de indeferimento da substituição da penhora pelo seguro, prazo de 15 (quinze) dias, para que efetuasse espontaneamente o depósito do valor, o que foi indeferido por mim já que não vi diferença entre realizar o bloqueio Sisbajud (mais seguro e efetivo), do que dar o referido prazo. Ora, se pediu o prazo para depositar espontaneamente é porque tinha condições de fazê-lo

Informo ainda, Senhora Desembargadora, que a agravante já tem um histórico nos autos de desobedecer ordens judiciais e não transferir para a conta única do Poder Judiciário valores que foram bloqueados judicialmente: primeiro foram os dezesseis milhões já citados, posteriormente em complemento determinei o bloqueio, no dia 09/12/2020 de R$ 5.700.044,16. Mesmo tendo determinado a transferência a agravante novamente desrespeitou a ordem não transferiu o valor para a conta única, somente o fazendo, mediante depósito em conta, seis meses depois, quando a intimei novamente informando que iria fazer nova penhora do valor e comunicar ao Banco Central do Brasil sobre o descumprimento da ordem judicial.

No que tange à presente penhora online, que se quer substituir, irei fiscalizar a transferência e cumprimento da decisão, a fim de tomar novas providências cabíveis se for novamente descumprida. (...)”
ID No 122487487

Portanto, atento ao princípio do interesse do credor, que norteia as execuções judiciais, deve ser mantida a prevalência da penhora sobre o dinheiro, já que este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo. Assim, afigura-se plenamente acertada a decisão que rejeitou o pleito de substituição, obedecendo, assim, à ordem preferencial constante do art. 835 do CPC.

E como se vê, a matéria foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022